Tribunal: STF
Processo: ARE 1261951
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário.
    No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, XXXIX, XL, XLVI e LIV, da mesma Carta. 
    O recorrente sustenta que
    “[...] o acórdão recorrido contrariou o disposto no art. 5°, incisos XL, XXXIX. XLVI e LIV, da Constituição Federal, afrontando os princípios processuais penais da legalidade, da retroatividade da lei penal mais benéfica, do devido processo legal, da individualização da pena, da fragmentariedade e da proporcionalidade, eis que, com o advento dos Decretos n.° 9.785, de 07 de maio de 2019 e n.° 9.844, de 25 de junho de 2019, necessário que se reconheça a ocorrência de novatio legis in mellius, bem como a necessidade de reinterpretação da Lei n.° 10.826/03 frente a nova política criminal em relação à posse e porte de arma de fogo pela população. 
    […]” (págs. 170-171 do documento eletrônico 2). 
    Ao final, requer
    “[...] seja recebido no efeito suspensivo e admitido o presente Recurso Extraordinário, visto que presentes seus requisitos, com fundamento no permissivo constitucional previsto no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal e, ao final, seja dado provimento, afastando a condenação do recorrente, em razão da atipicidade do fato pelo qual condenado, abrangido pela abolitio criminis ou em razão da manifesta desproporcionalidade da punição ante a modificação do conceito de arma e munição de uso permitido, caracterizada a decisão exarada no acórdão recorrido a contrariedade ao art. 5°, incisos XL, XXXIX, XLVI e LIV, e art. 93, IX, da Constituição Federal.
    […]” (págs. 176-177 do documento eletrônico 2). 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão recorrido: 
    "APELAÇÃO-CRIME. PORTE ILEGAL DE TRÊS MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. Ainda que o delito de porte ilegal de munição seja considerado de perigo abstrato, não sendo necessária a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação, pois seu resultado é normativo, imprescindível um mínimo de ofensividade da conduta. A conduta imputada ao réu U.J.S., de portar três cartuchos, não coloca em risco o bem jurídico tutelado pelo Estatuto do Desarmamento. Impositiva absolvição. 
    PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. O porte ilegal de arma de fogo é considerado delito de perigo abstrato, não sendo necessária a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação. Basta a mera conduta de portar a arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar para violar o bem jurídico tutelado. Condenação mantida em relação ao apelante V.S.S.. Apelo parcialmente provido. Unânime” (pág. 131 do documento eletrônico 2).
    Conforme tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. 
    Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 
    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 988.489-AgR/PR, de minha relatoria).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator